Tribunal: TJMT
Processo: 1036274-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036274-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTORIA GIOVANNA DE SOUZA COSTA - CPF: 102.902.126-00 (ADVOGADO), FLAVIO VICENTE FERREIRA - CPF: 071.192.644-19 (AGRAVANTE), CREDI&GENTE - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 82.096.447/0002-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional contratual cumulada com consignação em pagamento, ajuizada com o objetivo de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso, afastar encargos moratórios e impedir negativação, sob a alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente diante da alegação de abusividade das taxas de juros com base em planilhas e pareceres unilaterais e se a negativa judicial para depósito do valor incontroverso impede o afastamento da mora.

III. Razões de decidir

A alegação de abusividade dos encargos contratuais, fundada em planilhas elaboradas unilateralmente, não configura probabilidade do direito capaz de justificar a tutela provisória.

A análise da legalidade dos encargos exige instrução probatória, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos pretendidos em sede de cognição sumária.

Ausência de demonstração suficiente, neste momento processual, de elementos concretos que indiquem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera alegação de abusividade de juros com base em documentos unilaterais não caracteriza a probabilidade do direito exigida para concessão de tutela provisória. 2. A discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, sem prova pericial ou contraditório, não autoriza o afastamento da mora nem impede medidas de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1005027-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada recursal, interposto por Flávio Vicente Ferreira em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação revisional contratual c/c consignação em pagamento, ajuizada contra a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo, indeferiu o pleito de tutela de urgência, consistente na autorização para depósito judicial de valor incontroverso e na determinação para que a instituição financeira agravada se abstivesse de promover a negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes, bem como de cobrar encargos moratórios durante o trâmite da demanda.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que preenche os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela pleiteada, porquanto demonstrada a probabilidade do direito, diante da apresentação de pareceres técnicos e planilhas de cálculo que evidenciam a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em dois contratos firmados com a agravada, cujos percentuais mensais (2,09% e 1,91%) ultrapassariam em muito a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (0,66% e 0,74%, respectivamente).

Ressalta, ainda, que a ausência de autorização judicial para o depósito do valor que entende incontroverso (R$ 233,99), perpetua sua situação de inadimplência presumida, o que impede a descaracterização da mora, contrariando o entendimento fixado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Acrescenta que a cobrança integral dos valores compromete significativamente sua subsistência, ante a modesta renda mensal que aufere, evidenciando o perigo de dano irreparável, inclusive com risco iminente de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

323339397).

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Flávio Vicente Ferreira move ação revisional contratual cumulada com consignação em pagamento, em desfavor da instituição financeira CREDI&GENTE - Cooperativa de Crédito e Investimento, também identificada nos autos como Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo BRF (CREDIBRF), objetivando, em sede de tutela de urgência, a autorização para consignar judicialmente o valor que entende incontroverso, bem como a abstenção de negativação de seu nome e de cobrança de encargos moratórios, ao argumento de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas.

O douto Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, ao fundamento de que não restou evidenciada a probabilidade do direito, destacando a necessidade de maior dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial contábil, além de consignar que a simples propositura da ação revisional não afasta a mora (id. 322406899).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, sustentando, em síntese, que preenche os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela pleiteada, porquanto demonstrada a probabilidade do direito, diante da apresentação de pareceres técnicos e planilhas de cálculo que evidenciam a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em dois contratos firmados com a agravada, cujos percentuais mensais (2,09% e 1,91%) ultrapassariam em muito a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (0,66% e 0,74%, respectivamente).

Ressalta, ainda, que a ausência de autorização judicial para o depósito do valor que entende incontroverso (R$ 233,99), perpetua sua situação de inadimplência presumida, o que impede a descaracterização da mora, contrariando o entendimento fixado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Acrescenta que a cobrança integral dos valores compromete significativamente sua subsistência, ante a modesta renda mensal que aufere, evidenciando o perigo de dano irreparável, inclusive com risco iminente de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito. Ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.
Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021).

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência diante da ausência dos requisitos legais e necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de autorizar o agravante a consignar judicialmente o valor das parcelas contratuais que entende devida, com a exclusão dos encargos reputados abusivos, especialmente os juros remuneratórios, bem como às consequências daí decorrentes, como a descaracterização da mora e a vedação de negativação.

Todavia, a probabilidade do direito invocado não se evidencia de forma inequívoca, ao menos neste estágio inicial do feito. A alegação de abusividade das taxas de juros encontra respaldo em planilhas de cálculo e simulações elaboradas unilateralmente pelo agravante, em cotejo com taxas médias divulgadas pelo BACEN, sem lastro em prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, circunstância que impede, em sede de cognição sumária, a aferição segura de eventual ilegalidade ou onerosidade excessiva e evidencia a necessidade de maior dilação probatória, inclusive com eventual realização de perícia contábil, caso assim entenda o magistrado.

Nesse cenário, em análise perfunctória dos autos, mostra-se acertada a decisão agravada, pois a mera discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza, por si só, a conclusão imediata de abusividade, sendo inadequado antecipar, por meio de tutela provisória, efeitos próprios do julgamento de mérito da ação revisional.

De igual modo, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não se verifica, ao menos neste momento processual, a presença de elementos concretos e suficientemente demonstrados que evidenciem a efetiva ou iminente negativação do nome do agravante, tampouco a adoção de medidas coercitivas pela agravada, sendo certo, ademais, que eventual reconhecimento de abusividade poderá ser adequadamente recomposto ao final da instrução, mediante restituição ou compensação de valores, afastando-se, assim, a alegação de risco irreversível.

A propósito, colha-se julgados deste Tribunal,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. LAUDO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
1. “A alegação de abusividade de cláusulas contratuais com base em laudo unilateral não configura, por si só, probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência”. 2. “O afastamento dos efeitos da mora depende de demonstração inequívoca de cobrança abusiva, a ser apurada mediante contraditório e produção de prova pericial
”.
(RAI n.o 1005027-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS CONCERNENTES A JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PRETENSÃO EM OBSTAR O BANCO DE ADOTAR MEDIDAS VISANDO OBTER SEU CRÉDITO E SER IMPEDIDO DE NEGATIVAR O NOME DO RECORRENTE E PRETENSÃO EM PERMANECER NA POSSE DO VEÍCULO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:
1. A alegação unilateral de abusividade de juros remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência tampouco de per si tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a eventual busca e apreensão do bem financiado
.
” (RAI n.o 1028329-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2025).

O mesmo se diga em relação ao pedido de autorização para depósito do valor que o agravante reputa incontroverso, pois, à míngua de demonstração inequívoca da abusividade dos encargos contratuais em sede de cognição sumária, o deferimento do depósito judicial implicaria, na prática, antecipação dos efeitos próprios do julgamento de mérito da ação revisional, além de interferir diretamente na dinâmica contratual estabelecida entre as partes.

Nesse sentido, bem destacou o douto magistrado, ao asseverar:
“Por fim, em relação ao pedido de consignação do valor incontroverso, inexiste nos autos a demonstração de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 335 do Código Civil, motivo pelo qual este Juízo INDEFERE o pedido de consignação liminar das parcelas em Juízo.
” (id. 322406899).

Assim, ausente a probabilidade do direito, não se revela juridicamente viável autorizar o depósito pretendido como medida antecipatória.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026